Tribunal: TCU
Processo: 009.283/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7122/2019-TCU-Segunda Câmara , de 13/8/201913/8/2019 (peça 19) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: Não houve resposta e/ou encaminhamento de documentos da parte da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Item do Acórdão: 9.3 Tipo: DeterminaçãoDeterminação Análise: A complementarA complementar Transcrição: 9.3. determinar à Selog que acompanhe o assunto para averiguar as correções feitas no novo edital, caso seja lançado, bem como sua aderência à legislação em vigor e à jurisprudência desta Corte; Resposta da Unidade Jurisdicionada: A UTFPR foi notificada do Acórdão 7122/2019-TCU-Segunda Câmara por meio do Ofício 2168/2019-TCU/Selog, de 26/8/2019 (peças 22-23). O referido ofício teve por objetivo dar conhecimento à Unidade Jurisdicionada sobre o teor da decisão, além de informar que o Relatório e o Voto (peças 21 e 20) que fundamentam a referida deliberação poderiam ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. O Chefe do Departamento de Materiais e Patrimônio da UTFPR encaminhou e-mail à então Secex-PR (peça 25), com data de 25/10/2019, informando a publicação de nova licitação de manutenção predial, Pregão Eletrônico 065/2019, com sessão marcada para o dia 11/11/2019. Análise: 1. A UTFPR instaurou o Pregão Eletrônico 065/2019 (PE 65/2019) em substituição ao Pregão Eletrônico 01/2019 (PE 1/2019) que foi revogado (peça 16) em decorrência dos itens questionados no Pregão Eletrônico 01/2019 e notificados à Unidade Jurisdicionada (peça 4), além de identificados na instrução inicial deste processo lavrado pela Selog em 3/5/2019 (peça 1). 2. O novo certame (PE 65/2019) foi realizado em 11/11/2019, conforme consta da ata (peça 27). O novo edital está acostado à peça 26. O Termo de Referência-TR (Anexo I do Edital) e as Planilhas de Estimativa Orçamentária (Anexos I a IV do TR), constam das peças 30-31 destes autos. 3. A empresa WAM Licitações Ltda. (CNPJ: 20.973.477/0001-60) foi adjudicada (peça 28) e homologada (peça 29) como vencedora do certame, pelo valor mensal de R$ 34.658,0784, com vigência de 12 meses. Tal valor resultou do desconto obtido de 9,250%, portanto, mais favorável que o percentual de desconto mínimo (2,00%) previsto no Termo de Referência. O valor mensal estimado foi R$ 38.190,72, totalizando R$ 458.288,63 no período de 12 meses, conforme o Termo de Referência (peça 30, p. 1). 4. Em cumprimento ao presente monitoramento, determinado no Acórdão 7122/2019-TCU-Segunda Câmara , relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, procede-se a análise do edital publicado no âmbito do Pregão Eletrônico 065/2019, quanto aos itens questionados pelo representante, conforme abaixo: Irregularidade (item "a"): ausência de especificação/descrição do objeto licitado, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, aí incluídas as respectivas unidades de medida usualmente adotadas, em afronta ao art. 15, § 7o, incisos I e II, da Lei 8666/1993, bem como ao art. 9o do Decreto 7.892/2013. Análise : 5. A UTFPR incluiu no novo edital, anexos do Termo de Referência, as Planilhas de Estimativa Orçamentária discriminando as especificações, caracterizações e quantidade dos serviços a ser contratados na manutenção predial (peça 31). 6. O detalhamento apresentado nas Planilhas especifica a quantidade a ser adquirida de material e mão de obra, demonstrando os valores unitários e o custo final, além de subtotais referentes aos dez itens elencados do objeto licitado, com subdivisões dos respectivos serviços e mão de obra estimados (peça 31). Nesse caso, se verifica o saneamento do edital com a observância do art. 15, § 7o, incisos I e II, da Lei 8666/1993, bem como ao art. 9o do Decreto 7.892/2013. 7. Assim, considera-se que a Unidade Jurisdicionada adotou providências no sentido de corrigir a falha identificada no item "a". Constata-se que o edital em análise é aderente à norma legal e à jurisprudência do TCU no que concerne à especificação/descrição do objeto licitado, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, aí incluídas as respectivas unidades de medida usualmente adotadas. Irregularidade (item "b"): previsão, nos itens 4.1.1, 6.1.8, 7.1.2.1 e 10.1.38.2 do Anexo I - Termo de Referência, de elaboração projetos pela contratada, sem que esses serviços estejam previstos na contratação, em afronta ao art. 9o, Inciso I, da Lei 8666/93, que proíbe a participação do autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, na licitação ou na execução de obra ou serviço e no fornecimento de bens a eles necessários, além de ferir o princípio da segregação de funções. Análise : 8. Cotejando-se os dois Termos de Referência, inclusos no PE 1/2019 (peça 8, p. 26) e PE 65/2019 (peça 30), os itens questionados nos capítulos Requisitos da Contratação (4.1.1), Modelo de Execução do Objeto (6.1.8), Modelo de Gestão do Contrato e Critérios de Medição (7.1.2.1) e Obrigações da Contratada (10.1.38.2) foram alterados dos mesmos capítulos no Termo de Referência substituto (itens 5, 7, 8 e 11, à peça 30, p. 11-12; 13-16; 16-18; 20). 9. Dessa forma, verifica-se que o edital do PE 65/2019 foi saneado tendo-se em conta que em consonância com o art. 9o, Inciso I, da Lei 8666/93, não se constata indícios da participação do autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, na licitação ou na execução de obra ou serviço e no fornecimento de bens a eles necessários, não se verificando afronta ao princípio da segregação de funções. Irregularidade (item "c"): medidas adotadas para correção da contradição existente entre o item 6.2 do Anexo VI (Minuta da Ata) do edital, que prevê a revisão dos preços registrados, e o item 16.1 do Anexo I (Termo de Referência), onde consta que os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de validade da ata. Análise : 10. A mencionada contradição na falha explicitada no item "c" foi corrigida, visto que no Termo de Referência - TR, no capítulo 17 - Do Reajuste, subitens 17.1.1 e 17.1.2, assim como nos itens 17.2 a 17.7, são previstas possibilidades de reajuste na vigência contratual, mediante a adoção de índices determinados, entre os quais aqueles da tabela Sinapi, além da aplicação do mesmo índice do BDI (peça 30, p. 34). 11. Desse modo, da análise do edital publicado no âmbito do Pregão Eletrônico 065/2019, verifica-se que a UTFPR implementou as correções requeridas em decorrência dos questionamentos apontados nestes autos, constatando-se sua aderência à legislação em vigor e à jurisprudência desta Corte. C. Proposta de Encaminhamento 12. Em virtude do exposto, propõe-se: 12.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 7122/2019-TCU-Segunda Câmara ; e 12.2 determinar o arquivamento do processo , com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 7122/2019-TCU-Segunda Câmara de minha autoria; b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.283/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.